Tribunal: STF
Processo: HC 256514
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Desclassificação. Regime prisional. Nulidade. Não conhecimento de habeas corpus empregado para o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso interposto perante Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Fabricio Moreira de Oliveira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp 2.873.144/SP (evento 32).



    O Paciente foi condenado definitivamente à pena de 6 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, § 1º, I e II, da Lei n. 11.343/200 (evento 14).



    No presente writ, a Defesa sustenta a desclassificação do crime de tráfico para o tipo penal previsto no art. 28 da Lei 11.343/06. Ressalta as condições pessoais favoráveis. Defende a imposição de regime prisional menos gravoso, bem como o restabelecimento da sentença absolutória. Assevera a nulidade das provas obtidas mediante busca domiciliar, em razão das dúvidas acerca do legítimo consentimento para ingresso no domicílio. Argumenta que a droga apreendida destinava-se ao uso medicinal. Requer, em medida liminar e no mérito, a desclassificação da conduta do paciente para o delito de posse de entorpecentes para uso pessoal. 



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator (evento 8):



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial, em virtude da aplicação da Súmula 182/STJ, por falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante impugnou de forma específica e concreta todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, conforme exigido pelo princípio da dialeticidade recursal. 



    III. Razões de decidir 



    3. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial impede o conhecimento do agravo, conforme o art. 932, III, do CPC/2015 e a Súmula 182/STJ. 



    4. A parte agravante não demonstrou, de forma concreta, que o conhecimento da insurgência dispensaria o revolvimento probatório, falhando em rebater a aplicação da Súmula 7/STJ. 



    5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia não são suficientes para afastar a incidência da Súmula 182/STJ. 



    IV. Dispositivo e tese 



    6. Agravo regimental não provido."



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De outro lado, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso de agravo regimental no AREsp 2.873.144/SP, deixou de analisar as teses defensivas ao fundamento de que (evento 32):



    “(...)



    Observa-se que o recurso especial não foi admitido diante dos óbices das Súmulas n. 7/STJ e n. 284/STF e da divergência não comprovada. Todavia, no respectivo agravo, a Defesa deixou de rebater, de forma concreta, referidos fundamentos.   



    O princípio da dialeticidade recursal impõe que a parte recorrente impugne todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstre, concreta e especificamente, o seu desacerto. 



    Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que a ausência de efetiva impugnação dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na origem impede o conhecimento do agravo, nos termos do art. 932, III, CPC/2015, do art. 253, parágrafo único, I, do RISTJ e da Súmula n. 182 /STJ, aplicável por analogia.



    (...)



    Especificamente no tocante à refutação da Súmula n. 7/STJ, a parte deixou de esclarecer, por meio do cotejo entre as teses recursais e os fundamentos do acórdão recorrido, de que forma o conhecimento da insurgência dispensaria o revolvimento probatório. Não houve sequer o cuidado de se contextualizar os dados concretos constantes do acórdão recorrido.”



    Nesse contexto, assento que a jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido do não cabimento do habeas corpus para o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso manejado perante outros tribunais. Nesse sentido, “O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando indissociável do reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais” (HC 229.505-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31.8.2023). Outros precedentes: HC 216.511-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.8.2022; HC 233.656-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 234.007-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 07.12.2023.



    Ademais, registro as teses defensivas trazidas nestes autos - desclassificação do delito de tráfico para o tipo penal previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, abrandamento do regime prisional e nulidade de provas - não foram objeto de pronunciamento conclusivo no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o que torna inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente